Tribunal: STF
Processo: HC 256058
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, que restou assim ementado (AgR no HC 968164/RJ - eDOC 4):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXTRAVIO DE TERMOS DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS. APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal na determinação de novo júri, ao argumento de que a ausência do termo original de votação dos quesitos configura mera irregularidade formal. 2. Após o julgamento do recurso de apelação, foi realizado novo júri em 10/12/2024, condenando um corréu e absolvendo outro. O paciente não foi julgado novamente por não ter sido encontrado, resultando na decretação de sua prisão preventiva. 3. O habeas corpus, portanto, foi utilizado para tentar desconstituir decisões das instâncias ordinárias, o que configuraria pretensão revisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A utilização do habeas corpus para desconstituir decisões das instâncias ordinárias configura pretensão revisional, o que é vedado, pois usurpa a competência do Tribunal de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para desconstituir decisões das instâncias ordinárias." Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 105, I, e; CR/1988, art. 108, I, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 800.819/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/02/2024; STJ, AgRg no HC 628.646/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021.



    Consta dos autos que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal). O Conselho de Sentença o absolveu. Após a realização do júri, o Juiz Presidente determinou a juntada de uma segunda via do termo de votação dos quesitos porque a primeira havia sido extraviada.



    Em sede de apelação, o Tribunal local anulou o referido julgamento e determinou a submissão do paciente e dos corréus a novo júri.



    Os corréus foram submetidos a novo julgamento e os autos foram desmembrados em relação ao paciente.



    O impetrante alega que: i) a ausência do termo original de votação dos quesitos não gera qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; ii) “[a] ata de julgamento registra que todos os procedimentos foram regularmente observados, incluindo a formulação, leitura e votação dos quesitos, nos termos dos arts. 482 a 488 do CPP”; iii) “[a] decisão do Conselho de Sentença, órgão soberano do Tribunal do Júri, não pode ser desconstituída com base em mera formalidade processual”; iv) a submissão a novo júri viola a soberania dos veredictos, a coisa julgada e o princípio da isonomia; v) o novo julgamento dos corréus resultou no mesmo veredicto (absolvição de um acusado e condenação do outro), o que reforça a ausência de irregularidade no julgamento anterior.



    Requer, liminarmente, a suspensão da “decisão que anulou o julgamento absolutório proferido pelo Tribunal do Júri da Comarca de Armação dos Búzios/RJ, com o objetivo de impedir a realização de novo julgamento, preservando-se a eficácia da decisão soberana dos jurados até o julgamento final deste writ, em razão da manifesta ilegalidade e do risco de irreversibilidade do constrangimento”.



    No mérito, pede a concessão da ordem para restabelecer o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual.



    Com as informações, abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente